Tribunal: TJMT
Processo: 1003015-80.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003015-80.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE LUIZ SOFIATTI - CPF: 055.305.591-74 (APELANTE), FELIPE EDUARDO DESORDI - CPF: 071.234.449-73 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PREVIAMENTE REJEITADA POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação
de
impenhorabilidade ajuizada pelo recorrente, visando afastar penhora incidente sobre colheitadeira automotriz na execução de título extrajudicial.
O juízo
de origem

entendeu ausente o interesse de agir, sob o fundamento de que a alegação de impenhorabilidade deveria ser apresentada nos próprios autos da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse processual na propositura de ação autônoma para reconhecimento da impenhorabilidade de bem móvel penhorado, quando a controvérsia demanda dilação probatória e foi indeferida a exceção de
pré
-executividade por esse mesmo motivo.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir está evidenciado em razão da rejeição anterior da exceção de
pré
-executividade, a qual foi indeferida sob o fundamento de que a matéria controvertida demandaria produção de prova. Tal circunstância justifica o ajuizamento da ação própria.

4.
Admite-se
a utilização de ação autônoma para discutir a impenhorabilidade, especialmente quando a controvérsia não pode ser solucionada exclusivamente com base em prova documental.

5. A extinção do feito, nesse contexto, revela contradição procedimental, pois inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a ação autônoma de impenhorabilidade de bem móvel quando a via incidental for considerada inadequada pelo juízo em razão da necessidade de dilação probatória.

2. A extinção da ação declaratória nessa hipótese compromete o contraditório, a ampla defesa e a inafastabilidade da jurisdição.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0003281-19.2018.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Alexandre Luiz
Sofiatti
. contra a sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Sorriso
/MT, que,
na
Ação
de
Impenhorabilidade de Bem, ajuizada em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI Celeiro do MT
,
indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil
, sem condenação em honorários
.

O
apelante
requereu o reconhecimento da impenhorabilidade de uma colheitadeira automotriz, marca New
Holland
, modelo CR 9060
Elevation
, objeto de penhora em execução de título extrajudicial
de no
1016301-62.2024.8.11.0040, alegando tratar-se de bem essencial ao exercício de sua atividade profissional como prestador de serviço rural
.

A sentença, por sua vez, extinguiu o feito, de forma incidental, ao entender que o pedido de impenhorabilidade de bem móvel
deverá ser feito no bojo da Execução de Título Extrajudicial e não em incidente próprio.

Em suas razões, defende que a propositura da ação autônoma é adequada, notadamente em razão da necessidade de dilação probatória, o que afasta a via incidental e justifica o ajuizamento da demanda declaratória.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

O apelado, de forma espontânea, veio aos autos e apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pela manutenção da sentença
(id. 304199883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão
recursal consiste em verificar se há interesse de agir na ação declaratória de impenhorabilidade proposta pelo apelante, com o objetivo de afastar a penhora de seu bem na execução n.o 1016301-62.2024.8.11.0040

(id.
178460641
dos autos de execução)
.

A sentença recorrida extinguiu a ação declaratória de impenhorabilidade ajuizada por Alexandre Luiz
Sofiatti
, sob o fundamento de ausência de interesse processual, ao entender que o reconhecimento da impenhorabilidade poderia ser arguido nos próprios autos da execução
.

Todavia, destaco que o apelante, nos autos da execução, opôs Exceção de
Pré
-Executividade para afastar a penhora do bem (
id.
183745728), sob a mesma fundamentação: impenhorabilidade, com base na regra do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Entretanto, o juízo rejeitou a defesa, consignando que a controvérsia relativa à essencialidade do bem penhorado à atividade profissional do devedor demandaria dilação probatória, o que inviabilizaria sua análise naquela via
,
in
verbis
:

(id.
185292650
– dos autos de no
1016301-62.2024.8.11.0040
)

Ao reconhecer que a via incidental se mostra insuficiente para a adequada resolução da controvérsia, a autoridade judicial indicou, ainda que de maneira implícita, a necessidade de ajuizamento de ação própria, destinada a possibilitar a ampla dilação probatória. Essa constatação, por si só, é suficiente para caracterizar o interesse de agir
.

Ressalto que a jurisprudência afirma que as questões de impenhorabilidade podem ser arguidas por simples petição, nos próprios autos, ou em ação incidental.
Cito:

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE BEM QUE SE ALEGA SER DE FAMÍLIA – AÇÃO EXTINTA, ANTES DA CITAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO ARGUMENTO DE IMPROPRIEDADE DA VIA ESCOLHIDA – EXTINÇÃO INADEQUADA – POSSIBILIDADE DE BUSCAR A IMPENHORABILIDADE DE BEM EVENTUALMENTE DE FAMÍLIA POR SIMPLES PETIÇÃO NO PRÓPRIO PROCESSO ONDE OCORREU A CONSTRIÇÃO OU POR AÇÕES INCIDENTAIS – INTERESSE DE AGIR, RECONHECIDO, DE AUTORES DA AÇÃO DECLARATÓRIA, QUE SEQUER INTEGRAM A LIDE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE OCORREU A PENHORA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que a impenhorabilidade de bem eventualmente protegido pela Lei no 8 .009/1990 se trata de matéria de ordem pública e pode ser arguida por simples petição, no próprio processo onde ocorreu a constrição do bem, ou por outra forma, a exemplo de ação
incidental.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003281-19.2018.8 .11.0044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020)
.

Com o devido respeito às decisões proferidas pelo Juízo de origem, observa-se uma inconsistência procedimental
.

Nos autos da execução, o magistrado consignou a necessidade de dilação probatória para a análise da alegada impenhorabilidade, afastando, por essa razão, a possibilidade de apreciação da matéria por meio da
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividad
e.

E
ntretanto, quando submetida à apreciação ação autônoma proposta justamente para viabilizar a instrução probatória mencionada, o feito foi extinto sob o fundamento de inadequação da via eleita
.

T
al circunstância evidencia uma possível contradição procedimental, pois, se a via incidental não é considerada apropriada, parece razoável a utilização de instrumento processual próprio, a fim de garantir a efetividade do contraditório e a plenitude do direito de defesa, em consonância com os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e da ampla defesa.

Nesse cenário, impõe-se a
reforma
da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito
.

Face

a
o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de Apelaçã
o,
para reformar a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC e dar continuidade ao feito
.

Não há que se falar em majoração recursal, tendo em vista a ausência de condenação em honorários no juízo singular, bem como o provimento do apelo. Em ambas as hipóteses, o Tema 1.059 do STJ veda a majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025